Tribunal: CARF
Processo: 35432.001443/00-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35432.001443/00-41
ACÓRDÃO
2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTIMPORT S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2000
NULIDADE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ou
cerceamento do direito de defesa, quando foi assegurado ao contribuinte
acesso a todos os atos praticados no decorrer do processo.
COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (“CTN”).
Não se afigura possível à Autoridade Julgadora de primeira instância alterar
o fundamento do Despacho Decisório, adotando-se novo critério, diverso
daquele apontado pela Autoridade Fiscal no exame da Declaração de
Compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário; rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e acolher a
preliminar de nulidade por alteração do critério jurídico, para anular a decisão recorrida e
determinar o retorno dos autos à DRJ, para que seja procedido a novo julgamento, onde também
deverá haver manifestação sobre as guias de recolhimento apresentadas pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
2
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1873/1907) interposto em face do Acórdão
no. 07-35.885 (e-fls. 1854/1867), que julgou a impugnação improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2000
AIs no 37.177.229-4, de 03/08/2000.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OBEDIÊNCIA ÀS DECISÕES JUDICIAIS
ATINENTE À RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIO DISCUTIDA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, compete unicamente à instância
julgadora acolher as decisões judiciais proferidas no caso concreto relativas à
mesma relação jurídico tributária discutida.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FORMAIS.
CONDIÇÃO DE VALIDADE.
O direito de compensação de créditos tributários decorrentes de pagamentos
indevidos somente poderá ser exercido uma vez cumpridas as exigências formais
exigidas pela norma tributária concernentes à operação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, o processo decorre de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
lançada (NFLD) lavrada contra o sujeito passivo, motivada por glosas de compensação, referentes
ao período de 11/1999 a 04/2000, no montante de R$ 611.128,26, já acrescidas de multa de mora
e de juros de mora. As glosas ocorreram em virtude de a empresa, no entender da fiscalização,
não ser a legítima titular dos créditos oriundos de pagamentos de contribuições incidentes sobre
a remuneração de trabalhadores avulsos, no período de origem dos créditos (09/1989 a
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
3
07/1994), porquanto a notificada não teria assumido os ônus dos encargos previdenciários
(indébito).
Regularmente cientificado do lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (e-
fls. 53/78), contendo os seguintes argumentos (em tópicos):
- Nulidade da notificação fiscal de lançamento de débito - matéria objeto de decisão
judicial que autorizou a compensação dos valores glosados;
- Da nulidade do lançamento fiscal por desconsiderar os valores relativos aos
recolhimentos da contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos à
autônomos e administradores;
- Da Posição do Egrégio Superior Tribunal de Justiça diametralmente oposta à
Pretensão Fiscal;
- Dos argumentos sobre a aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional;
- Da inafastabilidade do direito de compensação face à sistemática de
contabilização dos fatos;
- Do preconizado pela Instrução Normativa n° 31 de 17.07.2000;
- Da alegação de não observância da regra legal de compensação;
- Da impossibilidade de se exigir a incidência da TAXA SELIC.
Considerando a existência de questionamento judicial (Ação Ordinária no
98.002011-0 e na Ação Cautelar no 96.0037841-0) com decisão proferida em favor do recorrente,
os autos foram encaminhados para aplicação da decisão judicial. O Relatório da decisão de piso
informa:
Por sua vez, a SECAT/EAC a fim de instruir o processo, visando à apuração do
crédito reconhecido judicialmente, solicitou à Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional em São Paulo que fossem juntadas ao presente processo cópias dos
documentos que o contribuinte juntou na Ação Ordinária no 98.002011-0 e na
Ação
Cautelar
no
96.0037841-0,
que
comprovam
os
recolhimentos
indevidamente efetuados.
De posse dos documentos solicitados, a EAC 5 atualizou os créditos do
contribuinte, conforme decisão judicial transitada em julgada, efetuou os
cálculos da compensação, proferiu informação fiscal no sentido de que os
créditos do contribuinte foram somente suficientes para abater integralmente
os valores lançados pela fiscalização nas competências 11/1999 a 03/2000 e
para deduzir parcialmente o valor lançado para a competência 04/2000. (grifos
acrescidos).
O recorrente foi cientificado e apresentou Manifestação de Inconformidade,
contendo os seguintes argumentos, aqui sintetizados pela decisão de piso:
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
4
Salienta que, nas palavras do próprio auditor fiscal, foram juntados documentos
nos autos (fls. 198/507), sendo que a ora Impugnante não foi intimada a
manifestar-se acerca do conteúdo dos referidos documentos.
Ao assim agir, a autoridade fiscal acabou por cercear ao seu direito à ampla
defesa, já que não teve oportunidade de colaborar com a fiscalização, inclusive,
apresentando novos documentos capazes de acobertar o seu crédito e convalidar
o procedimento por si adotado nas compensações reconhecidas pelo Poder
Judiciário.
Alega ainda que o presente Lançamento Fiscal deverá ser revisto, a fim de ser
anulado, ou quando menos, julgado improcedente.
Ademais, o novo lançamento é nulo, uma vez que deixa de considerar guias de
recolhimento da contribuição previdenciária indevidamente pagas sobre a
remuneração de autônomos (meses de 10/1990 a 12/1990 e 03/1992).
Para o autuado, outro ponto que fulmina de morte o presente lançamento é a
desconsideração do crédito decorrente de pagamentos indevidos feitos a título de
avulsos, conforme determinação judicial.
Por isso, assevera que seria imprescindível a intimação da ora Impugnante para
apresentação de documentos, os quais, nesta oportunidade seguem acostados ao
presente feito, e devem ser recebidos, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório, bem como em homenagem ao princípio da verdade
material.
Protesta a Impugnante pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente pela prova pericial e juntada de novos documentos que venham a
corroborar as alegações retro suscitadas. (grifos acrescidos)
Conforme destacado, os autos foram a julgamento e a Impugnação/Manifestação
de inconformidade foi julgada improcedente.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
10/12/2014, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1871), e interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
1873/1907) em 09/01/2015, reiterando os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Os autos foram encaminhados para julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
1. Admissibilidade
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
5
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme atesta o Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 1911) e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Breve síntese da demanda:
O presente lançamento refere-se à glosa de compensações, efetuadas pela empresa
em diversos estabelecimentos, nas competências de 11/1999 a 06/2000. De acordo com a
Informação Fiscal, as compensações foram consideradas ilegítimas porque o contribuinte, como
agência marítima, não seria o legítimo titular do direito. O crédito é proveniente das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de administradores, autônomos e
avulsos no período de 09/1989 a 07/1994, declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Senado
Federal por meio da Resolução no. 14, de 19/04/1995.
A Informação Fiscal de 19/05/2010 (fls. 213/214) esclareceu que a empresa teria
ajuizado Ação Cautelar no. 96.0037841-0, com o objetivo de suspender a exigibilidade das
obrigações tributárias vincendas até o exaurimento de créditos compensáveis e Ação Ordinária no.
98.0020211-0, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declarasse compensáveis os
créditos oriundos de pagamentos indevidos a título de contribuições previdenciárias da empresa,
incidentes sobre as remunerações pagas e creditadas a administradores, autônomos e avulsos,
com outras contribuições vincendas da mesma espécie. A empresa obteve decisões favoráveis
com relação ao seu direito ao indébito, devidamente corrigido e acrescido de expurgos
inflacionários, de modo que se determinou o retorno dos autos à origem para aplicação das
decisões judiciais.
Nova Informação Fiscal (e-fls. 217/219) foi proferida pela Delegacia da Receita
Federal em Santos, e requereu-se à PGFN que juntasse os comprovantes de recolhimentos das
contribuições em questão, no período de 09/89 a 07/94 (e-fls. 219).
Foram juntadas aos autos a cópia da Ação condenatória de compensação no.
1999.03.99.100694-4 (e-fls. 222/249), contendo planilhas de recolhimentos (e-fls. 250/256).
Foram juntadas outras cópias do processo e outra planilha às fls. 343. As guias GRPS estão nas e-
fls. 344/512.
Os autos retornaram à SECAT e foi elaborado Relatório (e-fls. 532/541). Os cálculos
foram realizados conforme planilhas e documentos constantes da ação judicial e a fiscalização
identificou que os créditos não seriam suficientes para todas as compensações realizadas, tendo
sido suficiente para abater integralmente os valores lançados pela fiscalização nas competências
de 11/1999 a 03/2000 e para deduzir parcialmente o valor lançado para a competência 04/2000.
O recorrente foi novamente intimado e apresentou Impugnação/manifestação de
inconformidade alegando que o lançamento deveria ser declarado nulo, uma vez que teriam sido
juntados documentos dos processos judiciais aos autos sem que o recorrente tivesse sido
intimado, o que teria resultado em violação da ampla defesa e do contraditório. Alega que foi
reconhecido pela fiscalização crédito em montante inferior ao efetivamente devido, pois (i) não
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
6
teriam sido consideradas as guias de recolhimento da contribuição previdenciária dos meses de
10/1999 a 12/1999 e 03/1992, e (ii) não teriam sido considerados os pagamentos indevidos a
título de avulsos.
Com a Impugnação foram apresentadas as guias de recolhimento que teriam
deixado de ser consideradas pelas planilhas elaboradas pela fiscalização (e-fls. 596/1847).
Na decisão de piso, entendeu a DRJ que, apesar de a decisão judicial ter acolhido o
direito à compensação, não teria sido cumprido o requisito constante da Ordem de Serviço
Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI No 51, de 28/06/1996, o que teria justificado o deferimento parcial
dos créditos. Vale o destaque:
21.2 - Na hipótese de empresa que possua mais de um estabelecimento, a
compensação somente poderá ser efetuada em GRPS correspondente ao
estabelecimento em que se efetuou o recolhimento indevido.
(...)23. A GRPS que for utilizada para compensação deverá conter,
obrigatoriamente, no campo 8 o valor originário e a competência a que se refere
o recolhimento indevido, bem como devem ficar à disposição da fiscalização do
INSS os demonstrativos de todos os valores lançados na GRPS.
Pelo que se expôs, percebe-se que referido ato normativo limitou a compensação
de pagamentos indevidos ao próprio estabelecimento em nome de quem foi
realizado o recolhimento. Em outras palavras, estava expressamente vedado a
compensação de pagamentos indevidos de um determinado estabelecimento
com contribuições previdenciárias devidas por estabelecimento, ainda que se
refira à mesma sociedade empresária.
Além disso, também era obrigatório a informação em GRPS, no campo 8, do valor
originário do crédito compensado e a competência a que se referia o pagamento
indevido.
Contudo, estas exigências não foram atendidas pela requerente, o que, por si só,
é motivo ensejador da glosa da compensação, em consonância com o narrado no
Relatório Fiscal.
Com relação a suposto cerceamento de defesa, entendo que não ocorreu, posto
que, pelo que se apresentou na peça impugnatória, o sujeito passivo soube
perfeitamente identificar todos os motivos que deram causa à notificação
lavrada, expondo as respectivas razões de discordância quanto ao lançamento
fiscal realizado.
Por tudo isso, considero que deve ser mantida a glosa. (grifos acrescidos)
O pedido de produção de provas e de realização de perícia foi indeferido pela DRJ,
nos seguintes termos:
No tocante à produção de provas, tem-se que é na impugnação que o sujeito
passivo expõe suas razões de fato e de direito, instruindo-a com os documentos
comprobatórios das suas alegações. Contudo, excepcionalmente, poderão elas
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
7
serem aceitas em outra etapa do processo, contanto que atendida, pelo menos,
uma das condições estipuladas pelo artigo 16, § 4°, do Decreto n.o 70.235/1972, a
seguir reproduzidas.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)b) refira-se a fato ou a direito
superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas
nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Examinando a peça impugnatória confeccionada, observo que o defendente não
demonstrou nos autos a ocorrência de nenhuma das situações previstas no
citado artigo que justifique a aceitação de provas documentais fora do prazo de
impugnação.
Portanto, não é aceito o pedido realizado pelo interessado.
Por último, quanto ao pedido de perícia, considero que o deslinde da questão
prescinde de exame de perito. Logo também indefiro este pleito. (grifos
acrescidos)
Vê-se que a DRJ não analisa os documentos e argumentos apresentados pelo
recorrente.
3. Preliminar de nulidade: Ofensa ao Princípio do Contraditório e da Ampla
Defesa e Cerceamento do Direito de Defesa
O recorrente alega, em seu recurso, que teria ocorrido violação da ampla defesa e
do contraditório, com cerceamento do seu direito de defesa, em razão da (i) não intimação do
recorrente após a juntada de documentos promovida pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
realizada a pedido da Delegacia da Receita Federal em Santos (e-fls. 217/219).
A Informação Fiscal requereu à PGFN que juntasse os comprovantes de
recolhimentos das contribuições em questão, no período de 09/89 a 07/94 (e-fls. 219), para que
fosse reapreciado o direito ao crédito em razão das decisões judiciais favoráveis ao recorrente. A
PGFN juntou os documentos e planilhas constantes das ações fiscais.
Esse argumento já tinha sido apresentado pelo recorrente logo após a elaboração
do Relatório (e-fls. 532/541) pela SECAT, que promoveu o recálculo dos créditos.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
8
Não assiste razão ao recorrente.
A intimação para manifestação sobre o Relatório se deu logo após a sua elaboração,
ou seja, foi dada ciência à recorrente dos documentos juntados aos autos e do recálculo
promovido, tendo sido dada a oportunidade de apresentação dos seguintes argumentos: (i) não
teriam sido consideradas as guias de recolhimento da contribuição previdenciária dos meses de
10/1999 a 12/1999 e 03/1992, e (ii) não teriam sido considerados os pagamentos indevidos a
título de avulsos.
Assim, entendo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, ou
ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o recorrente teve ciência de todos os
andamentos do processo e foi intimada a se manifestar, podendo juntar seus argumentos e os
comprovantes de pagamento que não teriam sido considerados no cálculo, de acordo com a sua
defesa. Não se verificou nenhum óbice à apresentação de defesa e o recorrente foi devidamente
cientificado de todos os atos proferidos no processo administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
4. Preliminar de nulidade: Mudança de critério jurídico e não apreciação dos
comprovante de recolhimento
O recorrente sustenta a nulidade da decisão proferida pela DRJ em razão da
alteração do critério jurídico adotado pela autoridade lançadora quando promoveu o recálculo do
crédito, e em razão da falta de análise das guias de recolhimentos apresentadas.
Entendo que assiste razão ao recorrente neste ponto.
Ao promover a análise das decisões judiciais proferidas em favor do recorrente e o
recálculo do lançamento promovido, a fiscalização elaborou as planilhas dos recolhimentos de
todos os estabelecimentos da empresa. É o que se vê da leitura do trecho do Relatório elaborado:
Abatendo-se o crédito acima o montante compensado pelo contribuinte em todas
as suas filiais (valores apurados pela fiscalização no presente lançamento),
verifica-se que sobra um saldo de R$ 283.743,30. Repetindo essa operação,
competência a competência e aplicando a taxa SELIC sobre o saldo principal,
verifica-se que o crédito do contribuinte exaure na competência de 04/2000,
conforme planilha abaixo.
Contudo, sem analisar as guias apresentadas pelo recorrente em sede de
Impugnação, nem seu argumento no sentido de que teria sido reconhecido crédito em valor
inferior ao devido, e ignorando o Relatório promovido pela SECAT com o recálculo dos créditos, a
DRJ apresenta outra justificativa para indeferir a compensação, que não constava da decisão da
administração de retificação dos cálculos e do lançamento (e-fls. 532/541).
A justificativa foi no sentido de que não teria sido cumprido o requisito constante
da Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI No 51, de 28/06/1996. O trecho abaixo
evidencia o fundamento da decisão negativa de reconhecimento do direito à compensação:
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
9
21.2 - Na hipótese de empresa que possua mais de um estabelecimento, a
compensação somente poderá ser efetuada em GRPS correspondente ao
estabelecimento em que se efetuou o recolhimento indevido.
(...)23. A GRPS que for utilizada para compensação deverá conter,
obrigatoriamente, no campo 8 o valor originário e a competência a que se refere
o recolhimento indevido, bem como devem ficar à disposição da fiscalização do
INSS os demonstrativos de todos os valores lançados na GRPS.
Tal fundamento não se encontra como justificativa para indeferimento do direito à
compensação dos créditos realizada pelo recorrente, com amparo nas decisões judiciais proferidas
em seu favor, muito menos na NFLD lavrada indeferindo a compensação.
Vale relembrar que a NFLD originalmente lavrada indeferiu o pedido de
compensação por entender que o recorrente não era titular dos créditos. Em razão das decisões
favoráveis promovidas nos processos judiciais e em cumprimento destas, foi refeito o cálculo dos
créditos pela própria administração, sem que se fizesse qualquer ressalva a créditos que não
seriam considerados. A análise feita pela SECAT de reformulação do lançamento, não apresenta
qualquer razão para glosar parte dos créditos, apenas aponta que teria feito o cálculo e o crédito
não seria suficiente para homologar integralmente as compensações.
Assim, ao refazer os cálculos do lançamento aplicando as decisões judiciais,
entende-se que foram considerados todos os créditos decorrentes de pagamentos de
contribuições indevidamente recolhidas, mas não ficou claro se a SECAT considerou os créditos
constantes das guias GPS apresentadas pela empresa.
Nesse cenário, considero que há elementos suficientes a corroborar a tese do
Recorrente, devendo-se reconhecer a nulidade da decisão recorrida, pois a decisão evidentemente
trouxe no critério para indeferir o direito às compensações procedidas pelo recorrente, sem
considerar os documentos apresentados e o alcance das decisões judiciais. Quanto ao ponto, este
Conselho já apreciou questão similar:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA.
Eventual negativa ao crédito sob fundamento diverso daquele constante no
Despacho Decisório Eletrônico pelo Juízo a quo, por tratar-se de modificação de
critério jurídico, confere insegurança jurídica e cerceia defesa do contribuinte, o
que é vedado.
Uma vez afastada pelo juízo a quo a motivação para a negativa do crédito
registrado em Despacho Decisório, deve o crédito ser reconhecido. (Acórdão no.
3301-011.991, Conselheira Relatora Sabrina Coutinho Barbosa, sessão de
22/10/2022).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.044 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35432.001443/00-41
10
Ano-calendário: 2011
DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (“CTN”).
Não se afigura possível à Autoridade Julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do Despacho Decisório, adotando-se novo critério, diverso daquele
apontado pela Autoridade Fiscal no exame da Declaração de Compensação.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo
artigo 146 do Código Tributário Nacional (“CTN”), caracterizando inovação das
razões do indeferimento. (Acórdão no. 1002-003.354, Conselheira Relatora
Miriam Costa Faccin, sessão de 03/04/2024)
Quando a Administração faz a análise de requerimento do contribuinte, como é o
caso do pedido de compensação, deve apontar todas as razões que a levaram a indeferir o
pedido. Não pode a Delegacia de Julgamento, no decorrer do processo administrativo, apresentar
outra razão para indeferir o pedido de compensação do contribuinte, sob pena de estar alterando
o critério jurídico adotado originalmente.
5. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
cerceamento do direito de defesa e acolher a preliminar de nulidade por alteração do critério
jurídico, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ, para que seja
procedido a novo julgamento, onde também deverá haver manifestação sobre as guias de
recolhimento apresentadas pela recorrente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1921
DF CARF MF
Original